Tribunal: TJSP
Processo: 2241851-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que manteve a anterior que acolheu em parte a impugnação à penhora de ativos financeiros da executada agravante. NÃO CONHECIMENTO: Conteúdo decisório na decisão anterior. Ausência de recurso contra a primeira decisão. Agravo intempestivo.

RECURSO NÃO CONHECIDO.